Tribunal: CARF
Processo: 19985.721114/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.721114/2014-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.520 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
ADRIANA FRANCA DOS SANTOS & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
INCLUSÃO RETROATIVA.
A opção pelo Simples Nacional exige uma formalização por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, exigência a qual somente pode ser superada
quando o seu desatendimento não depender do contribuinte ou quando resultar
de eventual erro imediatamente reparado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira votou pelas
conclusões.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
ADRIANA FRANCA DOS SANTOS & CIA LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 10-61.716 (fls.
106), pela DRJ Porto Alegre, interpôs recurso voluntário (fls. 118) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de pedido de inclusão retroativa no Simples Nacional,
realizado em 31/03/2014 (fls. 2), com efeitos requeridos a partir de 22/10/2012, data da abertura
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.721114/2014-92
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.520 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.721114/2014-92

da empresa. O requerente afirma que possuía a intensão de ingressar no Simples desde o início,
mas o pedido necessário não teria sido realizado por erro do profissional contratado para tanto.
A Administração Tributária indeferiu o pedido (fls. 23), considerando que o
contribuinte requereu a sua inclusão no Simples, pela primeira vez, apenas em 17/03/2014, muito
além do prazo regulamentar para a inclusão da empresa em início de atividade, que é de 180
dias, conforme o Despacho Decisório de fls. 23.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 34, em que
afirma que sempre teve a intenção inequívoca de aderir ao Simples, que está em dias com os
pagamentos mensais do Simples e com as Declarações Anuais Simplificadas, cabendo a
aplicação do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16/2002. Também foi pedido o efeito
suspensivo em relação aos efeitos do despacho decisório.
A decisão de primeira instância corroborou o referido despacho decisório,
considerando que o Ato Declaratório citado pelo recorrente era aplicável apenas para o Simples
Federal, o que não é o presente caso.
O recurso voluntário apresentado em seguida repisa o argumento trazido na
manifestação de inconformidade, salientando a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo
para o Fisco.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2018
(fls. 113) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 24/05//2018 (fls. 118). Assim, o recurso
é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância afirmando que sempre
realizou em dia os pagamentos do Simples e sempre apresentou as declarações devidas, o que
demonstraria a sua intenção de permanecer no Simples.
O artigo 16 da Lei Complementar no 123/2006 determina que a opção pelo
Simples Nacional seja dada na forma estabelecida em ato do Comitê Gestor do Simples Nacional
(CGSN). O artigo 6o da Resolução CGSN no 140/2018 determina que a opção deva ser
formalizada por meio do Portal do Simples Nacional na internet, devendo ocorrer até o último
dia útil do mês de janeiro, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção. Esse prazo não se aplica às empresas no início de atividade, que podem fazer a opção no
decorrer do ano, desde que atendidos os prazos lá estipulados. Saliente-se que essa resolução
reproduz o regramento estipulado em normas anteriores, com pequenas alterações.
Todavia, a Administração Tributária Federal recebe pedidos de inclusão no
Simples Nacional em formulário, em situações excepcionais, principalmente para quando há
falha no meio informatizado. O presente pedido foi assim formulado (fls. 2), ocasião em que foi
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.520 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.721114/2014-92

assinalada pelo requerente a seguinte justificativa: “Pedido de inclusão no Simples Nacional com
data retroativa devido não solicitação no prazo pelo contabilista responsável pela empresa”. De
fato, o requerente está pedindo, em 31/03/2014, a sua inclusão retroativa no Simples Nacional
com efeitos a partir de 22/10/2012.
O recorrente afirma que sempre teve a intenção inequívoca de aderir ao Simples,
que está em dias com os pagamentos mensais do Simples e com as Declarações Anuais
Simplificadas, devendo ser prestigiada a sua boa-fé, ainda que em detrimento das formalidades.
Compulsando os autos, verifico que o contribuinte passou a apurar e pagar o
Simples a partir de 20/02/2013, iniciando com o período de apuração 12/2012, conforme os
extratos de fls. 51. Todavia, o contribuinte apresentou DIPJ pelo lucro presumido em
30/06/2014, apresentou DIPJ de inativa em 15/12/2014 (fls. 16).
Saliente-se que estava assinalado nos referidos extratos, desde 20/02/2013, que o
contribuinte não era optante pelo Simples. Apesar disso, a primeira tentativa registrada de opção
pelo Simples ocorreu apenas em 17/03/2014, sem sucesso, por estar fora do prazo, o mesmo
ocorrendo com outra tentativa em 11/06/2014 (fls. 18). O contribuinte fez nova tentativa em
01/01/2015, dessa vez, bem sucedida (fls. 19).
Esta Turma de Julgamento tem aceitado flexibilizar as formalidades
regulamentares para a inclusão no Simples Federal quando a situação fática pode ser alcançada
pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16/2002, todavia o mesmo não pode ser feito para a
inclusão no Simples Nacional, em razão de os dois regimes de tributação terem formas diferentes
de opção.
No Simples Federal, a Lei no 9.317/1996 exigia apenas a inscrição no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC/MF, enquanto que, no Simples
Nacional, a Lei Complementar no 123/2006, combinada com a Resolução CGSN no 4/2007,
exige uma formalização por meio do Portal do Simples Nacional na internet. Assim, entendo que
essa formalidade somente pode ser superada quando o seu desatendimento não depender do
contribuinte ou quando este reparar imediatamente o seu eventual erro.
Entendo que nenhuma dessas situações está presente no processo. Desde o
primeiro pagamento, em fevereiro de 2013, o contribuinte tinha como saber que não estava
inscrito no Simples, pois isso estava registrado do respectivo extrato. Apesar disso, somente veio
a adotar alguma medida em março de 2014.
O recorrente atribui o erro à pessoa por ele contratada para cuidar de suas contas,
todavia esse fato não afasta a sua responsabilidade, mormente quando se trata de uma
manifestação de vontade, a qual não pode ser ordinariamente presumida no tempo ou no seu
conteúdo, necessitando para isso de evidências concretas que não existem nos presentes autos.
Por fim, o recorrente requer que seja atribuído efeito suspensivo ao seu recurso
voluntário, de forma que receba o tratamento de empresa optante pelo Simples enquanto
perdurar o contencioso administrativo.
É certo que o recurso no processo administrativo tributário é causa de suspensão
da exigibilidade dos correspondentes créditos tributários, nos termos do artigo 151, III, do CTN.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.520 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.721114/2014-92

Todavia, o presente processo não trata de constituição ou exigência de créditos tributários. Ainda
que o referido dispositivo possa ser entendido de forma extensiva, no sentido de que o recurso
devolve ao recorrente o status quo de antes do ato administrativo atacado, verifico que o pedido
de inclusão retroativa no Simples não alterou o status quo do contribuinte. Antes e depois da sua
petição, a sua situação jurídica era a mesma, não optante do Simples. Tampouco o despacho
decisório atacado, por ter negado o pedido, alterou essa situação, ou seja, antes e depois do
despacho decisório, a situação jurídica do contribuinte era a mesma, não optante do Simples. A
sua situação jurídica somente seria alterada caso a Administração Tributária tivesse deferido o
pedido de inclusão retroativa, o que não é o caso.
Com isso, apesar de o presente recurso voluntário suspender os efeitos do acórdão
recorrido e do despacho decisório atacado, ele não é capaz de laborar uma inclusão temporária
do contribuinte no Simples, conforme requer o recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital